Tribunal: STJ
Processo: 0393520-44.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 953939 - GO (2024/0393520-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: GUSTAVO MARQUES MACEDO
ADVOGADO
: PEDRO IVO DE MOURA TELLES - GO034718
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POLICIAIS
RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora
apta a gerar constrangimento ilegal"
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
).
6/9/2024
2. Destacou-se a ilegalidade flagrante diante do entendimento de que as "
regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do
caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
policiais de que o réu - o qual negou os fatos -, depois de ser abordado na
rua, haveria confessado informalmente ter mais drogas em casa e
autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente,
a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se
demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento,
quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por
(AgRg no HC n. 729.503/GO, relator Ministro
registro de áudio-vídeo"
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
).
25/4/2022
3. No caso, os agentes policiais apresentaram a narrativa fática de que,
após a apreensão de 25 (vinte e cinco) reservatórios de dispositivos
eletrônicos para fumar contendo maconha, durante a busca veicular, o
próprio acusado teria informado haver mais drogas em sua residência,
razão pela qual para lá se dirigiram e localizaram 951 (novecentos e
Documento eletrônico VDA50425575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 5140ab29-f713-41da-9c33-cf27f802ff5e

cinquenta e um) comprimidos de
e 101 (cento e um) reservatórios
ecstasy
de dispositivos eletrônicos para fumar contendo maconha.
4. Com efeito, não é crível a alegação de que o agravado teria confirmado
voluntariamente a existência de drogas no interior da residência para se
autoincriminar. Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência desta
Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada
em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 5140ab29-f713-41da-9c33-cf27f802ff5e

AgRg no HABEAS CORPUS No 953939 - GO (2024/0393520-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: GUSTAVO MARQUES MACEDO
ADVOGADO
: PEDRO IVO DE MOURA TELLES - GO034718
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POLICIAIS
RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora
apta a gerar constrangimento ilegal"
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
).
6/9/2024
2. Destacou-se a ilegalidade flagrante diante do entendimento de que as "
regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do
caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
policiais de que o réu - o qual negou os fatos -, depois de ser abordado na
rua, haveria confessado informalmente ter mais drogas em casa e
autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente,
a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se
demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento,
quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por
(AgRg no HC n. 729.503/GO, relator Ministro
registro de áudio-vídeo"
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
).
25/4/2022
3. No caso, os agentes policiais apresentaram a narrativa fática de que,
após a apreensão de 25 (vinte e cinco) reservatórios de dispositivos
eletrônicos para fumar contendo maconha, durante a busca veicular, o
próprio acusado teria informado haver mais drogas em sua residência,
razão pela qual para lá se dirigiram e localizaram 951 (novecentos e
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

cinquenta e um) comprimidos de
e 101 (cento e um) reservatórios
ecstasy
de dispositivos eletrônicos para fumar contendo maconha.
4. Com efeito, não é crível a alegação de que o agravado teria confirmado
voluntariamente a existência de drogas no interior da residência para se
autoincriminar. Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência desta
Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada
em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE GOIÁS contra a decisão de e-STJ fls. 788/795, por meio da qual não
conheci da impetração, mas concedi a ordem de ofício apenas para reconhecer a
ilegalidade na invasão de domicílio e determinar o retorno dos autos à primeira
instância para que profira novo julgamento.
No caso, a defesa impetrou
apontando como autoridade
habeas corpus
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (Apelação n. 0152226-
60.2019.8.09.0175).
Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 4 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006,
,
ante a apreensão de 951 (novecentos e cinquenta e um) comprimidos de
e
ecstasy
126 (cento e vinte e seis) dispositivos eletrônicos para fumar, contendo maconha.
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que
negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 29, grifei):
Tráfico de drogas (951 comprimidos de ecstasy e 126 dispositivos
). Pena: 4 anos de reclusão,
eletrônicos para fumar contendo maconha
regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, e 400 dias-multa.
Recurso defesa: (a) nulidade das provas, face a ausência de justa causa
para a busca domiciliar; e (b) absolvição por insuficiência de provas. (1)
Existindo fundadas razões (justa causa), consistente em conversão irregular
na contramão ao avistar a guarnição policial e apreensão com o apelante de
dispositivos eletrônicos contendo maconha, somada a apreensão posterior
de drogas dentro da casa, torna-se válido o ingresso de agentes estatais na
residência do apelante, afastando-se a nulidade arguida. (2) A apreensão de
dispositivos eletrônicos para fumar contendo maconha, de 951 comprimidos
de ecstasy, e de balança de precisão, na residência da apelante, somada às
declarações dos policiais, são suficientes para a condenação por tráfico. (3)
Recurso conhecido e desprovido.

No
, sustentou a nulidade das provas, uma vez que decorrentes de
writ
busca pessoal e invasão domiciliar ilegais.
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

Aduziu que "[n]ão houve conversão na contramão, não houve fuga do
paciente, não houve comportamento 'típico de quem oculta algo ilícito e está na
iminência de ser flagrado', não houve buscas pessoal e veicular, muito menos fundada
suspeita – na dicção do art. 240, § 1o, do CPP – para as invasões realizadas nas
" (e-STJ fl. 9).
residências localizadas no Jardim Santo Antônio e na Vila Brasília
Asseverou, outrossim, que, "à míngua de qualquer mandado de busca e
[ram]
apreensão, imputa
falsamente ao paciente 'atitude suspeita', 'conversão proibida',
e o porte de 25 cigarros eletrônicos de maconha para criar uma (in)justa causa para as
" (e-STJ fl. 10).
invasões domiciliares
Requereu, inclusive liminarmente, a declaração das nulidades apontadas e,
por consequência, a absolvição do agravado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
.
writ
Nas razões do presente agravo, alega o
estadual que "
Parquet
o pedido é
incognoscível, visto que o habeas corpus foi impetrado como substitutivo da via de
" (e-STJ fl. 804); que havia
impugnação própria do decisum proferido pela Corte local
fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no domicílio e, além disso, que a
entrada teria sido autorizada.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 811).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Essa é a situação dos autos, na medida em que se verifica situação de
apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejamos.
flagrante ilegalidade
Para melhor delimitar a
, transcrevo o seguinte excerto do voto
quaestio
condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 25/28, grifei):
Na sentença (mov. 94), a tese de nulidade da busca domiciliar foi afastada,
com a seguinte fundamentação:
“A despeito dos argumentos da defesa técnica, entende-se que a prova oral
colhida em Juízo corrobora a legalidade das buscas veicular e domiciliar
.”
realizadas pela equipe policial
“Primeiro, destaco que a alegação é de violação a direito fundamental por
irregular busca pessoal e domiciliar, e não de flagrante forjado.”
“Seguindo, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação protrai
no tempo, de modo que, enquanto o agente tiver posse da droga, haverá a
situação de flagrante delito.”
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

“Desse modo, a abordagem veicular e o ingresso na residência, com a
preexistência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a
medida, não ofende a inviolabilidade de domicílio, por se cuidar de hipótese
excepcional.”
[...]
“No caso em apreço, extrai-se do conjunto probatório que a abordagem
policial não foi pautada em critérios subjetivos dos policiais. Isso porque a
prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona
no sentido de que o réu, abordado ao realizar conversão irregular em via
após a equipe policial constatar odor
pública, foi submetido a busca veicular
de maconha em seu veículo.”
“É digno de nota que a testemunha EDUARDO [...] presenciou apenas a
busca veicular em curso, não os atos que a antecederam, ao passo que
ALINE [...]

e DANIEL

[...] presenciaram apenas a busca domiciliar.”

“Nesse contexto, os depoimentos, harmônicos e coerentes, prestados pelos
policiais em Juízo, atestam que a busca veicular foi realizada em razão de
fundada suspeita de que o indivíduo estivesse na posse de droga ilícita.” (...)
“Na hipótese, importante destacar, que após a suspeita indicada por eles,
trazida pelo conjunto de indícios citados e também pelo tirocínio policial, foi
localizado na posse do abordado quantidades de drogas.” (...)
“Seguindo em frente, após a abordagem do acusado, na qual, repito, foram
apreendidas porções de drogas , este revelou a existência de mais drogas
numa moradia. Logo, haviam sérios indicativos de crime em andamento
(armazenamento de drogas) no interior daquele imóvel, de modo a permitir a
quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio. O cenário apresentado
demonstrou a necessidade de pronta e rápida intervenção policial, para
localizar e aprender os entorpecentes, retirando-os de circulação.” (...)
“O adentramento dos policiais na residência do acusado deu-se porque foi
apreendido antes, com o réu, entorpecente e também porque ele afirmou
.”
haver mais naquela moradia
“No decorrer desta abordagem, segundo os militares, o acusado noticiou a
existência de outras porções de droga em sua residência. Os policiais, então,
foram na residência dele e localizaram mais porções de drogas.”
“Logo, haviam fundadas suspeitas de crime em andamento na residência do
acusado, de modo a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de
domicílio.”
Pois bem. Como se infere dos elementos colhidos na fase investigativa e no
contraditório judicial, a guarnição policial abordou o apelante, em virtude de
, ocasião em que com ele foram
uma conversão irregular em seu veículo
apreendidas 25 (vinte e cinco) reservatórios de dispositivos eletrônicos para
fumar, contendo ‘maconha’, o que motivou as buscas na residência do
, oportunidade na qual foram apreendidas 951 comprimidos de
apelante
'ecstasy', 101 (cento e um) reservatórios de dispositivos eletrônicos para
fumar, contendo ‘maconha’.
Assim, diante da existência de fundadas razões (conversão irregular na
contra-mão ao avistar a guarnição policial e apreensão com o apelante de
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

dispositivos eletrônicos contendo maconha), torna-se válido o ingresso de
agentes estatais em sua casa, afastando-se a nulidade arguida.

Como visto, a abordagem inicial foi fundamentada no fato de que o acusado,
na direção de veículo automotor, teria realizado uma conversão irregular em via pública
ao visualizar a guarnição policial.
Tal o contexto, conclui-se que a busca veicular não se deu com lastro em
impressões subjetivas dos agentes policiais, mas sim em critérios objetivos e a partir
das circunstâncias fáticas do caso, as quais permitem vislumbrar a existência de
fundada suspeita de que o réu estivesse portando objetos ilícitos, amoldando-se,
portanto, às disposições dos arts. 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo
Penal, não havendo se falar em nulidade da referida diligência.
, verifica-se violação do art. 157 do CPP, observado que o
Entretanto
ingresso forçado na residência não se sustenta em fundadas razões extraídas da
leitura dos documentos dos autos.
Isso, porque a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado
nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as
teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal
diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem
derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou
na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva,
comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
", e de que até
estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente
mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades
públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado, o que não ocorreu no caso.
No presente caso, os policiais apresentaram a narrativa fática de que, após
a apreensão de 25 (vinte e cinco) reservatórios de dispositivos eletrônicos para fumar
contendo maconha, durante a busca veicular, o próprio acusado teria informado haver
mais drogas em sua residência, razão pela qual para lá se dirigiram e localizaram "951
comprimidos de 'ecstasy', 101 (cento e um) reservatórios de dispositivos eletrônicos
(e-STJ fl. 28).
para fumar, contendo ‘maconha'"
Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a apreensão de
drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida
expedição de prévio mandado judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual
movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de
drogas. Ademais, conforme entendimento assente nesta Corte Superior, a
apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas
razões para ingresso no domicílio.
6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades
do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
policiais de que o réu - o qual negou os fatos -, depois de ser abordado na
rua, haveria confessado informalmente ter mais drogas em casa e
autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a
formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se
demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer
por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro
de áudio-vídeo.
7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o,
LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta
ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas
substâncias.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 729.503/GO, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022
, DJe
, grifei.)
25/4/2022

Ademais, este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido que compete
ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos
policiais, o que não ocorreu no caso em tela.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
[...]
4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que , como
ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
24/10/2022 é inverossímil a suposta confissão informal
(livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do
imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do
acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de
comprovação do consentimento dos moradores
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

[...] (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/3/2023
31/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APREENSÃO DE 110G (CENTO E DEZ GRAMAS) DE COCAÍNA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
AUTORIZAÇÃO
DE
ENTRADA
NÃO
COMPROVADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte,
nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio,
resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de
drogas - 110g (cento e dez gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera
denúncia anônima, não traz contexto fático que justifica a dispensa de
investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes
públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no
caso dos autos.
2. Na hipótese em exame, do contexto fático delineado pelas instâncias
ordinárias, .infere-se que não houve nenhuma espontaneidade no dito
consentimento do acusado para que os policiais ingressassem na residência,
pois não foi comprovada a voluntariedade, tal como narrada na sentença
condenatória, ônus probatório esse de incumbência do Estado
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 692.882/RJ, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
13/12/2021

De fato, não é crível a versão de que o réu,
, tenha informado
sponte propria
haver mais substâncias entorpecentes em sua residência para se autoincriminar.
Assim, de rigor a anulação da prova decorrente da violação de domicílio.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47422153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 15a3267d-74f4-4486-962c-07079db949b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 953939 - GO (2024/0393520-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: GUSTAVO MARQUES MACEDO
ADVOGADO
: PEDRO IVO DE MOURA TELLES - GO034718
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, ao analisar o presente agravo
regimental em
, apresentou voto pelo desprovimento do recurso
habeas corpus
ministerial, mantendo a decisão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas
com base na busca domiciliar realizada sem fundadas razões.
No caso, Sua Excelência assentou que a apreensão de drogas em
posse do indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem o competente
mandado judicial, tornando ilícita a prova obtida.
Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia diante
da dinâmica dos fatos.
É o relatório.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
Documento eletrônico VDA50357725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 4ca4e0bf-e46f-4e47-8267-8dae5b4b8a48

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do próprio voto do eminente relator que a
dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira:
Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo o seguinte excerto
do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 25/28, grifei):
Na sentença (mov. 94), a tese de nulidade da busca
domiciliar foi afastada, com a seguinte fundamentação:
“A despeito dos argumentos da defesa técnica,
entende-se que a prova oral colhida em Juízo
corrobora a legalidade das buscas veicular e
domiciliar realizadas pela equipe policial.”
“Primeiro, destaco que a alegação é de violação a
direito fundamental por irregular busca pessoal e
domiciliar, e não de flagrante forjado.”
“Seguindo, o tráfico de drogas é crime permanente,
cuja consumação protrai no tempo, de modo que,
Documento eletrônico VDA50357725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 4ca4e0bf-e46f-4e47-8267-8dae5b4b8a48

enquanto o agente tiver posse da droga, haverá a
situação de flagrante delito.”
“Desse modo, a abordagem veicular e o ingresso na
residência, com a preexistência de elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões para a
medida, não ofende a inviolabilidade de domicílio, por
se cuidar de hipótese excepcional.”
[...]
“No caso em apreço, extrai-se do conjunto probatório
que a abordagem policial não foi pautada em critérios
subjetivos dos policiais. Isso porque a prova oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa é uníssona no sentido de que o réu, abordado
ao realizar conversão irregular em via pública, foi
após a equipe policial
submetido a busca veicular
constatar odor de maconha em seu veículo.”
“É digno de nota que a testemunha EDUARDO [...]
presenciou apenas a busca veicular em curso, não os
atos que a antecederam, ao passo que ALINE [...] e
DANIEL
[...]
presenciaram
apenas
a
busca
domiciliar.”
“Nesse contexto, os depoimentos, harmônicos e
coerentes, prestados pelos policiais em Juízo,
atestam que a busca veicular foi realizada em razão
de fundada suspeita de que o indivíduo estivesse na
posse de droga ilícita.” (...)
“Na hipótese, importante destacar, que após a
suspeita indicada por eles, trazida pelo conjunto de
indícios citados e também pelo tirocínio policial, foi
localizado na posse do abordado quantidades de
drogas.” (...)
“Seguindo em frente, após a abordagem do acusado,
na qual, repito, foram apreendidas porções de drogas
, este revelou a existência de mais drogas numa
moradia. Logo, haviam sérios indicativos de crime em
andamento (armazenamento de drogas) no interior
daquele imóvel, de modo a permitir a quebra da
garantia da inviolabilidade de domicílio. O cenário
apresentado demonstrou a necessidade de pronta e
rápida intervenção policial, para localizar e aprender
os entorpecentes, retirando-os de circulação.” (...)
“O adentramento dos policiais na residência do
acusado deu-se porque foi apreendido antes, com o
réu, entorpecente e também porque ele afirmou
haver mais naquela moradia.”
“No decorrer desta abordagem, segundo os militares,
o acusado noticiou a existência de outras porções de
droga em sua residência. Os policiais, então, foram
Documento eletrônico VDA50357725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 4ca4e0bf-e46f-4e47-8267-8dae5b4b8a48

na residência dele e localizaram mais porções de
drogas.”
“Logo, haviam fundadas suspeitas de crime em
andamento na residência do acusado, de modo a
permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de
domicílio.”
Pois bem. Como se infere dos elementos colhidos na fase
investigativa e no contraditório judicial, a guarnição policial
abordou o apelante, em virtude de uma conversão irregular
, ocasião em que com ele foram
em seu veículo
apreendidas 25 (vinte e cinco) reservatórios de dispositivos
eletrônicos para fumar, contendo ‘maconha’, o que motivou
, oportunidade na qual
as buscas na residência do apelante
foram apreendidas 951 comprimidos de 'ecstasy', 101
(cento e um) reservatórios de dispositivos eletrônicos para
fumar, contendo ‘maconha’.
Assim, diante da existência de fundadas razões (conversão
irregular na contra-mão ao avistar a guarnição policial e
apreensão com o apelante de dispositivos eletrônicos
contendo maconha), torna-se válido o ingresso de agentes
estatais em sua casa, afastando-se a nulidade arguida.
Analisando, de forma mais aprofundada, a questão, verifica-se que as
diligências realizadas não se encontram devidamente fundamentadas.
Com efeito, embora as palavras dos policiais militares tenham especial
relevância probatória, e os atos dos agentes públicos gozem de presunção de
veracidade e legalidade, considera-se que a incursão domiciliar decorrente de
suposta autorização para ingresso demandaria maior robustez probatória.
No caso, a dinâmica delineada no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem mostra-se insuficiente para justificar o ingresso nos imóveis. Assim,
a motivação exposta nos autos não deve ser referendada pelo Judiciário, pois
dá azo a uma prática temerária.
Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente relator,
negando provimento ao agravo regimental no
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA50357725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 4ca4e0bf-e46f-4e47-8267-8dae5b4b8a48

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 953.939 / GO
Número Registro: 2024/0393520-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
015222660 0152226602019 01522266020198090175 15222660 152226602019 1522266020198090175
201901522266
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO IVO DE MOURA TELLES
ADVOGADO
: PEDRO IVO DE MOURA TELLES - GO034718
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GUSTAVO MARQUES MACEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: GUSTAVO MARQUES MACEDO
ADVOGADO : PEDRO IVO DE MOURA TELLES - GO034718
Documento eletrônico VDA50397924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 68cbcfe1-bff4-4d94-9893-479611231f0c

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 68cbcfe1-bff4-4d94-9893-479611231f0c